Tribunal: TJES
Processo: 0008534-08.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008534-08.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DE MELLO PORTINHO e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
S
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
omissão
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NAS

APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS
Nº
0000561-65.2018.8.08.0011 e 0008534-08.2017.8.08.0011

EMBARGA
NTE
S
:

MARCELO DE MELLO PORTINHO e ANDRESSA PAULO SARTÓRIO PORTINHO

EMBARG
AD
O
:

BANCO SANTANDER S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARCELO DE MELLO PORTINHO e ANDRESSA PAULO SARTÓRIO PORTINHO
,

contra v. acórdão (id. 5455021/ 5455030) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto em face do

BANCO SANTANDER S.A.

Em suas razões (
I
d.
5645121/5645117
),
os
Embargante
s
alega
m
,
em síntese
,
a existência de omissão, eis que deixou de apreciar a tese relacionada a valoração equivocada dos documentos de fls. 291/344,
posto que os fatos deveriam se delimitar à notificação extrajudicial e a indispensabilidade dos requisitos para a sua expedição.

Ademais, sustentam omissão quanto a fundamentação acerca do não fornecimento, pelo Cartório de Tabelionato, de informações relacionadas a existência ou não de documentos instruídos na notificação, visto que na manifestação do CRGI indica as vias faltantes da notificação extrajudicial.

Por fim, argui
ram
omissão no tocante ao fato gerador, vez que
a data da constituição da mora e do direito almejado
dev
e
ria ter sido a data dos fatos
e não a data de pagamento.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ela foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Nesse sentido, cito alguns trechos do acórdão embargado (id. 5455021/ 5455030):

“
[...]

O cerne da controvérsia e matéria de mérito dos recursos diz respeito à regularidade da notificação extrajudicial encaminhada pelo Banco aos apelantes, bem como da ocorrência da purgação da mora pelo depósito judicial.

Em relação ao primeiro ponto, a tese de nulidade do procedimento de notificação extrajudicial do débito relativo à alienação fiduciária do imóvel em virtude da suposta falta de encaminhamento da planilha discriminada das parcelas devidas com indicação dos valores principais, juros, multas e outros encargos, foi especificamente apreciada pela sentença recorrida da ação anulatória, nos seguintes termos:

(...)

De igual modo, concluo que ao contrário do defendido pela parte apelante, restou comprovado que notificação extrajudicial encaminhada por meio do Cartório de Registro de Imóveis observou os ditames da Lei nº 9.514/1997, inclusive contendo a planilha do débito discriminada (
demonstrativo da dívida
) com indicação da data do pagamento, data do vencimento, valor principal, dias de atraso, encargos contratuais, total geral, conforme consta no ofício encaminhado via malote digital pelo referido Cartório à fl. 323.

Ademais, não merece guarida a alegação de que o “documento novo” juntado pela parte apelante após as sentenças consubstanciado em Certidão lavrada pelo Oficial do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 368 e 381) prova que a notificação foi encaminhada sem a planilha do débito, haja vista que do seu teor não é possível depreender tal constatação, pois apenas atesta foi procedido o desarquivamento das vias solicitadas.

No que concerne às alegações processuais, sendo o Magistrado o destinatário da prova, nos termos do artigo 370, do CPC, perfeitamente possível a determinação de produção de prova documental de ofício referente à juntada do inteiro teor do procedimento de notificação extrajudicial pelo Cartório de Registro de Imóveis.”

Isso posto, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 05.09.23.